Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712976-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO GOUVEA TORRES NETO AGRAVADO: GILBERTO JOSE ZORTEA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÁLVARO GOUVEA TORRES NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de GILBERTO JOSE ZORTEA, indeferiu a penhora do salário do executado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 88609857 – autos de referência): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALVARO GOUVEA TORRES NETO contra a decisão de ID 87711172, sustentando que houve omissão no "decisum" proferido, uma vez que este Juízo não se pronunciou sobre o pedido de penhora de valores recebidos pelo executado junto a empresa RESTAURANTE COSTELA, onde consta como administrador. Intimada, a parte embargada afirmou não haver hipótese para o provimento dos Embargos. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos embargos de declaração opostos, eis que tempestivos. Todavia, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, acolho os embargos opostos e indefiro o pedido de penhora do salário do executado. Pesquisa BACENJUD realizada no id 39446209, infrutífera. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. (id 82749691) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente que há entendimento pacificado no egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de retenção e penhora de verba salarial, desde que respeite a questão da subsistência alimentar, sob o prisma do princípio da dignidade humana. Requer a reforma da decisão para que seja possível o bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial mensal líquida do agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Aduz o recorrente que o agravado é administrador do Restaurante Costela Gaúcha, exercendo função remunerada e que o negócio apresenta destacada prosperidade, contando com clientes importantes na Capital Federal (IDs 85378715 e 85378718 – autos de referência). É incontroverso que valores almejados pelo agravante para saldar o débito possuem natureza salarial. Cediço que os vencimentos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta insigne Corte de Justiça: A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque não se refere ao pagamento de prestações alimentícias. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador